Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700050-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ALVES CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora